Tribunal: TJBA
Processo: 0001209-27.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001209-27.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON CARDOSO GALDINO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ANDERSON CARDOSO GALDINO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, sendo arguida pela Procuradoria de Justiça, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concreta aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, quando não há recurso da acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da Súmula 146 do STF. A pena fixada em 02 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. O prazo prescricional deve ser contado retroativamente entre os marcos interruptivos, especialmente entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso. A publicação da sentença em 15/01/2021 constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. O transcurso de mais de 05 anos entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso evidencia a superação do prazo prescricional de 04 anos. A reincidência do réu não afasta o reconhecimento da prescrição retroativa quando esta se fundamenta na pena concreta aplicada. A extinção da punibilidade pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme art. 61 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado, com reconhecimento da extinção da punibilidade. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva é calculada com base na pena concreta aplicada, quando não há recurso da acusação. 2. O prazo prescricional deve ser aferido entre os marcos interruptivos, considerando-se a publicação da sentença condenatória como termo relevante. 3. O transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal enseja a extinção da punibilidade, ainda que o réu seja reincidente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, IV. CPP, art. 61. Lei nº 10.826/03, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1742926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 001209-27.2018.8.05.0044, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante ANDERSON CARDOSO GALDINO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelas razões dispostas no voto.